Tribunal: TJDFT
Processo: 0731186-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. CAUSA PRÓXIMA: INCÊNDIO. CAUSA REMOTA: PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONEXÃO CARACTERIZADA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.
1. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando houver identidade entre o pedido ou causa de pedir, devendo os processos serem reunidos para julgamento conjunto.
2. No caso, há identidade quanto à causa de pedir. Em ambas ações a causa próxima é o incêndio que destruiu o galpão no qual as empresas funcionavam, enquanto a causa remota a responsabilidade civil da seguradora, decorrente dos contratos de seguro firmados.
3. Considerando os princípios que regem a reunião dos processos, em especial, a celeridade na solução da lide, coerência da decisão e segurança jurídica, deve-se preservar a competência do juízo suscitante, prevento por conta da distribuição da primeira ação.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.